Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-26.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005917-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAURI DE CARVALHO - CPF: 432.524.001-20 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), SINART TERMINAL RODOVIARIO DE CUIABA SPE LTDA - CNPJ: 41.863.709/0001-06 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ - CPF: 011.458.385-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO NA VIAGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado em alegado atraso de cinco horas em viagem de ônibus e ausência de assistência por parte da empresa Expresso Itamarati S.A. e do Sinart Terminal Rodoviário de Cuiabá. O recorrente sustenta, nas razões recursais, que não obteve o reembolso integral do valor da passagem e pleiteia reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas guardam relação com os fundamentos da sentença recorrida, de modo a viabilizar o conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas dissociam-se dos fundamentos da sentença, tratando de tema diverso daquele efetivamente decidido — ausência de assistência e atraso injustificado.

4.

A parte recorrente deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

5.

A interposição de recurso com razões genéricas ou desconectadas da decisão recorrida configura irregularidade formal, que impede a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005917-26.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amauri de Carvalho

Recorrido(s):

Expresso Itamarati S.A

Sinart Terminal Rodoviário de Cuiabá SPE Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18/07/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada

Sinart Terminal Rodoviário e
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O presente caso trata do pedido de indenização por dano moral em decorrência do alegado atraso de 5 horas em viagem de ônibus no trajeto Cáceres-Cuiabá, por suposta falha na prestação do serviço da companhia de transporte Expresso Itamarati S.A. e do
Sinart Terminal Rodoviário de Cuiabá
.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que a empresa não teria ressarcido o valor da passagem paga pelo autor, diante do impedimento para embarcar. Alega que o transportador pode reter até 5% da importância paga como multa, não obstando o valor integral e pleiteia indenização por dano material e moral em razão do ocorrido.

Entretanto, da análise dos autos, constato que a presente ação discute a falta de justificativa plausível para o atraso, que o autor alega ter sido de 5 horas, bem como a ausência de assistência pelas reclamadas durante o período.

Dessa forma, em que pese o pedido recursal ser a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, as argumentações tecidas nas razões recursais não guardam relação com os fatos discutidos nos autos.

Pois, de acordo com o entendimento adotado pelo STJ, a parte, ao recorrer, deve observar o Princípio da Dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos diversos ao do exame do caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2 .
Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. 3. Recurso não conhecido
.

(TJ-MG - AGT: 10000204836480002 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Falta de impugnação específica
- Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento
- Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância ao art. 1.016, inc. II, do CPC . Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21868454820198260000 SP 2186845-48.2019.8 .26.0000, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 30/12/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/12/2021)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030397-06.2022.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA AGRAVANTE : GLEITON BARROSO MARQUES AGRAVADA : CLARO S/A RELATOR : JUIZ SEBASTIÃO DE ASSIS NETO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS
. I. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante impugnação específica das razões de decidir. II. A invocação de alegações genéricas, abstratas ou desconexas com a decisão combatida, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal .
III. É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5030397-06 .2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Sebastião José de Assis Neto, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, o debate, nas razões recursais, sem abordar os fundamentos da sentença, por si só, viola o indigitado princípio, porquanto não é suficiente para demonstrar o inconformismo com o teor da decisão recorrida.

Ante o exposto
, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025